Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEMBOLSO CUSTAS. VALORES HOMOLOGADOS. AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITÓRIO EXPEDIDO E PAGO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Mostra-se incabível o pedido do exequente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo credor foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do RPV e depósito efetuado pelo executado. Tampouco é viável a alegação de mero erro de cálculo ou que estava impossibilitada de requerer um índice em detrimento de outro, pois a parte tinha conhecimento da pendência de julgamento dos embargos de declaração interposto do recurso mencionado, e mesmo assim optou pelo prosseguimento do feito executivo, o qual foi ultimado com o pagamento do respectivo requisitório.
3. Incabível o pedido de reembolso de custas na hipótese em que tal numerário não foi incluído pelo credor em sua memória de cálculo, tendo como resultado a extinção do seu direito processual de perquirir a quantia após a homologação e pagamento do requisitório.
4. Recurso não provido.